Tribunal: TJBA
Processo: 8076080-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076080-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JANUS CESAR BONFIM NOGUEIRA Advogado(s): VAGNER COSTA DA CRUZ AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. BACLOFENO E SOLIFENACINA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO SOBRE IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. PARECER TÉCNICO DO NATJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação ajuizada em face do Estado da Bahia e do Município de Carinhanha, deferiu parcialmente tutela de urgência para fornecimento de cadeira de rodas manual monobloco e cadeira higiênica, mas indeferiu o fornecimento imediato dos medicamentos Baclofeno e Solifenacina, ao fundamento de ausência de comprovação, em cognição sumária, da probabilidade do direito ao custeio de fármacos não padronizados, sem demonstração do esgotamento ou da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública. O agravante, portador de paraplegia traumática completa decorrente de acidente automobilístico, sustentou a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos por profissionais da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação para controle de espasticidade e tratamento de bexiga neurogênica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a prescrição médica apresentada pelo agravante, em conjunto com os demais documentos clínicos, é suficiente para demonstrar, em tutela de urgência, a imprescindibilidade dos medicamentos Baclofeno 10 mg e Solifenacina 10 mg e a ineficácia, falha ou contraindicação das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, em contraposição ao parecer técnico do NATJUS. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige, em cognição sumária, prova técnica suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quanto à imprescindibilidade do fármaco e à inadequação concreta das alternativas públicas. A prescrição oriunda da Rede SARAH possui relevância clínica e deve ser considerada com deferência, mas não basta, isoladamente, para comprovar a imprescindibilidade dos medicamentos não incorporados ao SUS sem fundamentação circunstanciada sobre falha, ineficácia ou contraindicação das opções disponibilizadas pela rede pública. O relatório médico posterior registra bexiga e intestino neurogênicos, espasticidade em membros inferiores, exame urodinâmico compatível com hiperatividade detrusora e uso atual de Baclofeno e Solifenacina, mas não demonstra, de modo individualizado, o exaurimento ou a inadequação das alternativas indicadas pelo NATJUS. O Tema Repetitivo 106 do STJ exige laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprove a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento não incorporado e a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS para a moléstia. A Nota Técnica NATJUS nº 367291 apresenta conclusão não favorável ao fornecimento imediato dos fármacos, aponta decisão administrativa de não incorporação do Baclofeno oral para espasticidade, indica estratégias terapêuticas padronizadas como toxina botulínica, diazepam e gabapentina, e registra a não incorporação de antimuscarínicos para disfunção de armazenamento em bexiga neurogênica pela Portaria SCTIE/MS nº 9/2020. O parecer do NATJUS não possui caráter absoluto, mas sua superação exige laudo médico circunstanciado, com fundamentação suficiente sobre a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a ausência de substituto terapêutico eficaz no SUS. A gravidade do quadro clínico, a vulnerabilidade do paciente e a relevância constitucional do direito à saúde não dispensam a demonstração mínima da probabilidade do direito, da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis e da ilegalidade concreta da não incorporação dos medicamentos. A decisão em agravo limita-se ao controle da tutela provisória e não impede nova apreciação pelo juízo de origem, caso sobrevenha prova técnica circunstanciada apta a suprir as lacunas probatórias apontadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige laudo médico fundamentado e circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia, falha ou contraindicação das alternativas disponíveis na rede pública. A prescrição médica assistencial, ainda que emitida por instituição especializada, não supera isoladamente parecer técnico desfavorável do NATJUS quando não enfrenta de modo individualizado as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. A gravidade do quadro clínico e o perigo de dano não autorizam, por si sós, a concessão de tutela provisória sem demonstração cumulativa da probabilidade do direito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, 300 e 489, § 1º, IV e VI; Portaria SCTIE/MS nº 9/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 106; STF, Temas 6 e 1234; STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator Procurador(a) de Justiça 03